Tribunal: TJDFT
Processo: 0710516-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0710516-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIANA MAXIMO BEZERRA DOS SANTOS, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, réus, contra a decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda do DF nos autos 0714275-81.2023.8.07.0018, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial conforme parâmetros estabelecidos na decisão. A matéria devolvida a esta Turma Cível reside na definição do termo inicial da aplicação da taxa SELIC para atualização do débito, considerando o título judicial coletivo ora individualmente cumprido. De antemão, registro que a questão já teria sido amplamente analisada no agravo de instrumento 0710119-70.2024.8.07.0000 interposto pelos próprios agravantes contra a mesma decisão ora agravada. Nesse contexto, em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a parte agravante para que se manifeste sobre a manutenção de seu interesse recursal, notadamente em razão da aparente duplicidade de recurso. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator